Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018904-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 706.709.521-25 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto. Decreto no 11.846/2023. Unificação de penas por crimes impeditivos e não impeditivos. Ausência de cumprimento do percentual mínimo da pena do crime impeditivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de indulto fundado no Decreto no 11.846/2023, em razão da unificação de penas decorrentes de condenações pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa, receptação e posse/porte ilegal de arma de fogo, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão de indulto quando não cumprido o percentual mínimo exigido pelo Decreto no 11.846/2023 para o crime impeditivo, considerando a unificação das penas.

III. Razões de decidir

1. “
o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n . 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas’, entendimento aplicável à espécie.

2. O conceito de concurso de crimes para fins de indulto natalino decorre da unificação das penas, exigindo-se o cumprimento da pena pelo crime impeditivo, ainda que se trate de processos distintos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de indulto ou comutação de pena em casos de unificação de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do Decreto no 11.846/2023.

2. O não cumprimento de 2/3 da pena pelo crime impeditivo impede a concessão do indulto, ainda que os demais requisitos estejam preenchidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 916.517/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 940.307/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.02.2025. TJMT, PJe no 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1018904-97.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUSA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0010605-37.2016.8.11.0042), que indeferiu o pedido de indulto em cumprimento de pena unificada por tráfico de drogas, corrupção ativa, receptação, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no 11.343/2006, art. 333 e art. 180, ambos do CP, art. 12 e 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003
- (ID 292446894).

O agravante sustenta que teria “
preenchido todos os requisitos necessários para a concessão do indulto, conforme contido no
Decreto no 11.846/2023
”.

Pede provimento para que seja
reformada a decisão de primeira instância
e concedido o indulto para os crimes não impeditivos (ID 292446885).

A i. 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 292446891).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 292446892).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão agravada - Pedido de concessão de Indulto previsto no inciso I, art. 2o, do Decreto no 11.846/2023, a pretexto de que o reeducando cumpriu os requisitos temporais relativos aos crimes não impeditivos e aos crimes impeditivos – Improcedência – Não cumprimento de 2/3 das penas pelo crimes impeditivo (tráfico de drogas) – Não preenchimento do requisito objetivo exigido pelo referido Decreto Presidencial (art. 9o, parágrafo único) – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 305268387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tráfico –
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
- praticado em 10.3.2015, cuja sentença transitou em julgado no dia 30.5.2017
(Ação Penal no 0008134-82.2015.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão por

tráfico de drogas [1 ano e 8 meses], corrupção ativa [2 anos] e
porte ilegal de arma de fogo [2 anos], art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, art. 333 do CP e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003,
cometido em 25.1.2014 e transitado em julgado em 26.7.2016 (Ação Penal no 0003976-18.2014.8.11.0042);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas [5 anos], receptação [1 ano] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido [1 ano], art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003,
ocorrido em 18.2.2015 e transitado em julgado em 13.9.2016 (Ação Penal no 0005479-63.2015.8.11.0002).

Em 11.11.2024, o agravante requereu concessão do indulto dos crimes não hediondos [Decreto no 11.846/2023].

Em 5.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Inicialmente, em relação à pena privativa de liberdade, é o caso de indeferimento do indulto nos termos do Decreto no 11.846/2023.

Isto porque, o sentenciado não cumpriu o requisito necessário para concessão da benesse pretendida, qual seja o cumprimento da pena imposta em relação ao crime impeditivo conforme disposto no art. 9o, parágrafo único.

Desta forma, em relação à pena privativa de liberdade o indulto resta INDEFERIDO.

AGUARDE-SE o regular cumprimento da pena ou o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito –

SEEU no

0010605-37.2016.8.11.0042 – seq.194.1)

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto, ao considerar o não preenchimento do requisito objetivo estabelecido no art. 9o do Decreto
no 11.846/2023
, “
qual seja o cumprimento da pena imposta em relação ao crime impeditivo
” (
Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito,
ID 292446886)
.

Observa-se que o agravante cumpre pena unificada em 19 (dezenove) anos
e 5 (cinco) meses de reclusão,
por crimes não impeditivos/permissivos [
corrupção ativa, posse e
porte ilegal de arma de fogo e receptação
] e impeditivos [tráfico de drogas], consoante
Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 0010605-37.2016.8.11.0042).

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravante, em 25.12.2023 havia cumprido 52% (cinquenta e dois porcento) da pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas [AP n.o 0005479-63.2015.8.11.0002], percentual inferior a 2/3 (dois terços).

Dispõe o art. 9o do Decreto no 11.846/2023:

“
Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

A norma em exame [
Art. 9o, § único do Decreto no 11.846/2023]
não trata das hipóteses clássicas de concurso de crimes previstas nos artigos 69, 70 e 71 do CP, mas de unificação de penas, em condenações por delitos impeditivos e não impeditivos, ainda que praticados de forma independente. Em outras palavras,
“o crime impeditivo do benefício do indulto, [...] deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente [...]
”. (STJ, AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 5.9.2024)

Para a concessão de indulto ou comutação de pena, a contagem do requisito objetivo [2/3 da pena] deve ser realizada de forma separada para o crime hediondo e comum. Isso porque, “
o
Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não permite a soma dessas penas para o cumprimento do requisito de 2/3 do crime impeditivo [...]”,
de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ

(AgRg no HC n. 940.307/SC, Rel. Min.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Na unificação de penas, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9o do Decreto. 5. Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável”.
(TJMT, PJe no 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 3.10.2024).

Nesse quadro, não se verifica o cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 9o, § único, do Decreto no 11.846/2023, necessário à concessão do indulto.

Logo, preserva-se a decisão impugnada.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025